Tribunal: TJDFT
Processo: 0710312-43.2019.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710312-43.2019.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RQ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME APELADO: CLAUDINEY ARARUNA DE ALMEIDA DECISÃO As partes noticiam a celebração de acordo e requerem a extinção do feito (id 24477154 e id 24477156). A Quinta Turma Cível deste Tribunal negou provimento ao recurso de apelação interposto por RQ Construtora e Incorporadora Ltda. (id 23772034). Conquanto tenha havido o julgamento de mérito da apelação, o Código de Processo Civil prestigia a autocomposição entre as partes, possibilitando a sua realização a qualquer tempo, nos termos do art. 139, inc. V. A petição de acordo foi apresentada antes do trânsito em julgado do acórdão proferido e, uma vez preenchidos os requisitos legais, homologo a transação entre as partes, nos termos do art. 487, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil, e art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Após os trâmites legais, remetam-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau. Intimem-se. Brasília, 06 de maio de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator